Tribunal: TJBA
Processo: 8008738-03.2025.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8008738-03.2025.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: GEORGE FRANCISCO DE JESUS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
MATEUS HORRAN DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

C

ACORDÃO

Ementa
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXTORSÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE IMPRÓPRIO. NULIDADES PROCESSUAIS. CADEIA DE CUSTÓDIA. FALSO TESTEMUNHO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. GRAVE AMEAÇA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA AMEAÇA. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM NOS MOTIVOS DO CRIME. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. AFASTAMENTO. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo Réu GEORGE FRANCISCO DE JESUS NASCIMENTO, por intermédio de Advogado regularmente constituído, contra sentença condenatória proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA, que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 60 (sessenta) dias-multa, pela prática do crime de extorsão (CP, art. 158,
caput
).

2. Em 06.04.2025, o Réu enviou mensagens e áudios via
WhatsApp
à vítima, exigindo transferência de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) sob ameaças de morte contra ela e seus filhos. O Acusado, que prestava serviços de pintura no edifício onde residiam os filhos da ofendida, utilizou informações privilegiadas sobre a rotina familiar para conferir verossimilhança às ameaças.

3. A Defesa requer, em sede preliminar: (a) concessão da justiça gratuita; (b) nulidade da prisão em flagrante; (c) nulidade por ausência de análise da resposta à acusação; (d) nulidade das provas digitais por violação da cadeia de custódia; (e) remessa de peças ao Ministério Público por suposto falso testemunho. No mérito, pleiteia: (f) absolvição por atipicidade ou insuficiência probatória; (g) desclassificação para ameaça; (h) redução da pena-base e afastamento da agravante do art. 61, II, "f", do CP; (i) fixação de regime aberto; (j) revogação da prisão preventiva.

II. Questão em discussão

4. Há oito questões em discussão: (i) verificar o cabimento da justiça gratuita e seus efeitos sobre as custas processuais; (ii) definir se a prisão efetivada aproximadamente 24 (vinte e quatro) horas após o fato configura flagrante impróprio; (iii) estabelecer se a ausência de decisão prévia sobre a resposta à acusação gera nulidade; (iv) apurar se as provas digitais são ilícitas por violação da cadeia de custódia; (v) verificar se houve falso testemunho a ser remetido ao Ministério Público; (vi) definir se a conduta configura o crime de extorsão ou deve ser desclassificada para ameaça; (vii) analisar a dosimetria aplicada, em especial a pena-base e a agravante do art. 61, II, "f", do CP; e (viii) examinar a compatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado.

III. Razões de decidir

5. A hipossuficiência financeira do condenado não gera isenção das custas processuais, mas apenas suspensão da exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos a contar do trânsito em julgado (CPC, art. 98, § 3.º; CPP, art. 804). A verificação da miserabilidade deve ocorrer na fase de execução, perante o Juízo competente.

6. A prisão do Réu ocorreu aproximadamente 24 (vinte e quatro) horas após a prática delitiva, mas as diligências policiais foram iniciadas minutos após o acionamento da Polícia Militar, prosseguindo de forma ininterrupta em revezamento de equipes até a captura do Acusado. Configura-se o flagrante impróprio do art. 302, III, do CPP, pois a expressão "logo após" não exige imediaticidade absoluta, mas perseguição contínua e ininterrupta. Ademais, eventual irregularidade foi superada pela conversão da prisão em preventiva.

7. No processo penal vigora o princípio
pas de nullité sans grief
(CPP, art. 563). A defesa não demonstrou prejuízo concreto decorrente da ausência de decisão prévia sobre a resposta à acusação. As teses defensivas não se enquadram nas hipóteses de absolvição sumária do art. 397 do CPP e demandavam o amadurecimento probatório proporcionado pela instrução criminal. Todas as matérias foram devidamente enfrentadas na sentença condenatória.

8. As provas digitais (
prints
e áudios) foram fornecidas voluntariamente pela vítima, titular das comunicações recebidas, afastando qualquer ilicitude por violação de sigilo. A autenticidade do material é corroborada pela confissão do Réu, pelo depoimento policial e pela narrativa coerente da vítima. A Defesa, instada a se manifestar, quedou-se inerte quanto à impugnação específica das provas digitais.

9. O esclarecimento posterior apresentado pela Assistente de Acusação demonstra que a imprecisão no depoimento da testemunha Maria Eduarda decorreu de equívoco interpretativo de informação recebida do pai, sem dolo em prejudicar a administração da justiça. Ausente o elemento subjetivo essencial ao crime de falso testemunho (CP, art. 342), rejeita-se a remessa de peças.

10. A materialidade e a autoria do crime de extorsão estão sobejamente demonstradas pela confissão do Réu, pela palavra da vítima — que possui especial valor probatório em crimes praticados sem testemunhas presenciais —, pelos depoimentos testemunhais e pelas provas documentais. As ameaças proferidas são graves e concretas, com menção a organização criminosa, valor pecuniário pela "cabeça" da vítima e demonstração de conhecimento pormenorizado da rotina familiar. A exigência de vantagem econômica afasta a desclassificação para ameaça, estando presentes todos os elementos do art. 158,
caput
, do CP. O crime de extorsão é formal, consumando-se com o constrangimento mediante grave ameaça, independentemente da obtenção da vantagem (Súmula 96 do STJ). O efetivo temor causado é evidenciado pelo acionamento imediato da polícia e pelo quadro clínico de estresse pós-traumático desenvolvido pela vítima, não havendo que se falar em atipicidade da conduta ou absolvição no caso concreto.

11. A desclassificação para o crime de ameaça (art. 147 do CP) é incabível. O crime de extorsão distingue-se da ameaça pela presença do elemento subjetivo específico consistente na finalidade de obter indevida vantagem econômica. No caso concreto, o Réu condicionou expressamente a segurança da vítima e de seus familiares ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), estando presentes todos os elementos do tipo penal do art. 158,
caput
, do CP.

12. Na dosimetria, a valoração negativa dos motivos do crime configura
bis in idem
, pois a busca por vantagem econômica indevida é elemento inerente ao tipo penal da extorsão.

13. As circunstâncias e as consequências do crime, contudo, foram corretamente valoradas de forma negativa: o
modus operandi
envolveu simulação de envolvimento com organização criminosa, aproveitamento de informações privilegiadas e exploração da vulnerabilidade geográfica da vítima; as consequências incluem quadro de estresse pós-traumático com sintomatologia grave, uso de medicação controlada e sequelas psicológicas para a vítima e sua filha.

14. A agravante do art. 61, II, "f", do CP exige violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão regulamentada pelo Estado. A atividade de pintor residencial é ocupação não regulamentada, sem código de deveres ou estatuto profissional próprio. O aproveitamento de informações obtidas durante a prestação do serviço não configura, tecnicamente, abuso de confiança nos moldes do dispositivo legal.

15. Afastada a valoração negativa dos motivos do crime e a agravante, e mantida a atenuante da confissão, a pena definitiva é redimensionada para 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 42 (quarenta e dois) dias-multa.

16. O regime semiaberto está em consonância com o art. 33, §§ 2.º e 3.º, do CP.

17. A compatibilidade entre prisão preventiva e regime semiaberto foi chancelada por esta Corte no julgamento do HC n.º 8055062-97.2025.8.05.0000.

IV. Dispositivo e tese

18. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e parcialmente provido para: afastar a valoração negativa da vetorial “motivos do crime” na primeira fase da dosimetria; afastar a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP; e, via de consequência, redimensionar as penas definitivas para 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 42 (quarenta e dois) dias-multa, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus demais termos.

Tese de julgamento
: “1. A hipossuficiência financeira do condenado não gera isenção das custas processuais, mas apenas suspensão da exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos a contar do trânsito em julgado, a ser verificada na fase de execução. 2. A expressão "logo após" contida no art. 302, III, do CPP não exige imediaticidade temporal absoluta, bastando perseguição contínua e ininterrupta iniciada logo após a prática delitiva. 3. A busca por vantagem econômica indevida, por constituir elemento inerente ao tipo penal da extorsão, não pode ser valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, sob pena de bis in idem. 4. A atividade de pintor residencial, por não ser regulamentada pelo Estado, não se enquadra nas hipóteses de violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão previstas no art. 61, II, "f", do CP.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 61, II, "f", 147, 158, caput, 342, § 1.º; CPP, arts. 231, 302, III, 397, 563, 804; CPC, art. 98, § 3.º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.150.749/MS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6.ª Turma, j. 15.03.2018; STJ, HC n.º 612.264/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5.ª Turma, j. 03.08.2021; STJ, HC n.º 311.331/MS, Rel. Des. Conv. Leopoldo de Araújo Raposo, 5.ª Turma, j. 24.03.2015; STJ, AgRg no AREsp 482.281/BA, Rel. Des.ª Conv. Marilza Maynard, 6.ª Turma, j. 06.05.2014; STJ, Súmula 96; TJBA, HC n.º 8055062-97.2025.8.05.0000, Rel. Des.ª Ivone Bessa Ramos, j. 21.10.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.º
8008738-03.2025.8.05.0274
, oriunda da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA, figurando como
Apelante
o
Ré
u GEORGE FRANCISCO DE JESUS NASCIMENTO
, e, como
Apelado
, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER,
REJEITAR AS PRELIMINARES,
e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO à Apelação
, para AFASTAR a valoração negativa atribuída à vetorial “motivos do crime”, bem como a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP, REDIMENSIONANDO-SE as penas definitivas para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 55 (cinquenta e cinco) dias-multa, mantendo-se a sentença objurgada em todos os seus demais termos, tudo a teor do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora